Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA APÓS A CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO REQUERIDO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É regra de direito que o autor não poderá alterar o pedido ou a causa de pedir após a citação sem a aquiescência do réu. Estabilizada a relação processual, os limites da lide mostram-se imutáveis.
2. Trata-se de ação de indenização ajuizada pelo requerente, em que pretende o ressarcimento dos valores pagos ao requerido por serviços de vidraçaria não executados. Requer, ainda, a indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00. O requerido foi citado e compareceu à primeira audiência de conciliação realizada por videoconferência (ID 44506549), contudo certificou-se que ele “participou de quase todas as fases da audiência, saiu da sala na sessão individual e não conseguiu retornar para o final da audiência e para a leitura da ata”. Diante do certificado, determinou-se a realização de nova audiência de conciliação que não contou com a presença do réu (ID 44506565). O autor requereu o aditamento do valor da causa para R$ 24.000,00 (ID 44506567), pelo que foi determinada (ID 44506575) a intimação do réu para se manifestar sobre o pedido. O requerido peticionou nos autos apresentando suas razões (ID 44506581), sem manifestar sobre a modificação do pedido ou sobre as provas que pretendia produzir. Após a intimação das partes sobre as petições e documentos colacionados aos autos, sobreveio sentença (ID 44506597) condenando o réu ao reembolso da quantia de R$ 12.350,00 e rejeitando o aditamento do pedido por considerar inoportuno.
3. Interposto recurso da parte autora com o objetivo da condenação do requerido ao reembolso da quantia de R$ 24.000,00, desejando prevalecer o aditamento do pedido apresentado.
4. A ampliação objetiva da demanda após audiência de conciliação e citação do requerido exige a realização de nova citação da parte requerida e a seu inequívoco consentimento (artigo 329, CPC). O consentimento quanto ao novo pedido somente seria eficaz se efetivado de forma expressa, induvidosa. É preciso consignar que o requerido não contava com assistência de advogado naquele momento e não se afigura razoável dele exigir conhecimento técnico a respeito do contraditório ou lhe impor efeitos jurídicos a seu silêncio processual quando a norma não cogita de consentimento tácito.
5. Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões